Tribunal: STF
Processo: Rcl 89264
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e da 10ª Turma do TRT da 2ª Região, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 01001364-81.2024.5.02.0708 e do Processo 1001364-81.2024.5.02.0708.
A reclamante afirma que, ao deixar de suspender o processo de origem, a autoridade reclamada violou o que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389).
Argumenta que “A controvérsia central que levou ao reconhecimento do vínculo empregatício no processo de origem reside, precisamente, na análise da validade de um contrato de prestação de serviços mantido entre a Reclamante e a pessoa jurídica da Beneficiária. Discutiu-se a existência de fraude na contratação, com o fito de mascarar uma relação de emprego, afastando-se a autonomia inerente aos contratos de natureza cível-empresarial.” (eDOC 1, p. 2).
Sustenta, ademais, que a existência de trânsito em julgado da ação de conhecimento não impede a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista que “A ordem de suspensão proferida em sede de repercussão geral possui um alcance amplo, que abrange processos em todas as suas fases, inclusive a de execução, sob pena de se tornar inócua.” (eDOC 1, p. 3)
Pugna, liminarmente, pela determinação de suspensão dos autos de origem até o julgamento final do Tema 1.389. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, com a cassação das “decisões proferidas pelas autoridades reclamadas que determinaram o prosseguimento da execução e, por conseguinte, DETERMINAR A SUSPENSÃO do processo nº 1000415-23.2025.5.02.0708 (cumprimento de sentença) e 1001364-81.2024.5.02.0708 (principal) até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
Conforme relatado, a reclamante aponta a inobservância do que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389).
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
 
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.
 
Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP entendeu não ser aplicável ao caso o que decidido por esta Corte no Tema 725-STF, nos seguintes termos:

“Verifica-se que o Tema 725 trata da licitude da terceirização e, portanto, não tem o condão de afastar a competência material da Justiça do Trabalho quanto ao reconhecimento de vínculo decorrente de alegada fraude com o intuito de desvirtuar os elementos caracterizadores da relação de emprego, pois a ilicitude da terceirização não é tema abordado nesse processo. Nesse sentido, afasto a aplicação do precedente invocado pela ré.” (eDOC 10, p. 60)

O TRT da 2ª Região tbm se pronuniciou sobre a matéria, da seguinte forma:

“Conforme se depreende, a prova dos autos demonstram que a reclamante prestou serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa e sob total subordinação, mediante a emissão de notas fiscais em razão da remuneração que recebia. Todavia, com o intuito de fraudar a relação empregatícia, a reclamada aplicou a famosa “pejotização”
Importante ressaltar que a constituição de pessoa jurídica não foi uma escolha consciente da reclamante, e sim uma exigência da reclamada.
Por conseguinte, embora o STF tenha considerado lícita a terceirização por pejotização, importante destacar que a licitude de terceirização (pejotização) depende de ausência de fraude. 
Logo, a contratação por pessoa jurídica deve ser real, sem subordinação, sem cumprimento de jornada, e outras obrigações que caracterizam a relação de emprego.
No caso dos autos, a prova oral e documental demonstram que a reclamante sempre esteve subordinada a reclamada, sendo provado o vínculo empregatício pelo período imprescrito.
Desse modo, ante a existência de relação de subordinação direta, conclui-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e reclamada.
Pelo Improvimento do recurso da Reclamada.” (eDOC 11, id 76dd8a11)

Assim, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato firmado entre a reclamante e a beneficiária da reclamação, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que está abrangida pelo Tema 1.389, segundo entendimento da Segunda Turma desta Corte (Rcl 77.828 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).
Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de cunmprimento de sentença, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista nº 1001364-81.2024.5.02.0708, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001364-81.2024.5.02.0708 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente